Tribunal: TJSP
Processo: 0007394-54.2012.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EXECUÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS, PROVIDO O RECURSO DA MUNICIPALIDADE DE GUARUJÁ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007394-54.2012.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
GUARUJÁ,
é
apelado
REAZO
CONSTRUÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
julgar totalmente procedentes os embargos, extinguindo a execução, condenada a
vencida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados
em R$800,00 (oitocentos reais), com correção monetária a partir desta data.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007394-54.2012.8.26.0223 - Guarujá
2
VOTO No 36.418
APELAÇÃO CÍVEL No 0007394-54.2012.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
APELANTE: MUNICIPALIDADE DE GUARUJÁ
APELADA: REAZO CONSTRUÇÕES LTDA.
EXECUÇÃO
CONTRATO ADMINISTRATIVO

AUSÊNCIA
DE
LIQUIDEZ,
CERTEZA
E
EXIGIBILIDADE

EMBARGOS
ACOLHIDOS,
PROVIDO O RECURSO DA MUNICIPALIDADE DE
GUARUJÁ.
Cuida-se de embargos opostos pela Municipalidade de
Guarujá à execução de título extrajudicial que lhe move Reazo
Construções Ltda., julgados parcialmente procedentes pela r. sentença
de fls. 288/289, “para reduzir o valor da dívida ao equivalente a 70%
(setenta por cento) do valor pleiteado na inicial da ação executiva em
apenso, extinguindo o feito com resolução do mérito com base no art.
487, inc. I, do Código de Processo Civil.”
A Municipalidade apelou, buscando procedência em maior
extensão, argumentando com a ausência de título executivo apto a
embasar a execução em apenso, somado ao fato de que a embargada
não cumpriu com suas obrigações contratuais.

Recurso regularmente processado, decorrendo “in albis” o
prazo para resposta (certidão de fls. 304).
É o relatório.
O inconformismo merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007394-54.2012.8.26.0223 - Guarujá
3
Não por falta do original do título executivo, pois de acordo
com jurisprudência colecionada por Theotonio Negrão e outros em nota
3a ao art. 798 do C.P.C. (47a edição), “Fundando-se a execução em
contrato, admissível a apresentação de cópia que, não impugnada, há de
ter-se como conforme ao original, aliás, posteriormente apresentado.
Hipótese que não se confunde com a execução de título cambial que,
suscetível de circular, deve ser exibido no original”.
Mas sem nenhuma dúvida porque a execução não está
fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível.
O contrato de fls. 18/22 da execução em apenso é vago e
impreciso quanto ao seu objeto (“contratação de empresa para prestação
de serviços de eletricidade e iluminação na praia de Pitangueiras”), assim
como é vaga e imprecisa a nota fiscal de fls. 24 do apenso.
Ademais, no laudo de fls. 229/270, examinando o conjunto
da prova, o perito concluiu que os serviços não foram prestados a
contento, o quanto basta para contaminar a força executiva do pacto,
impossível saber, sem ampla dilação probatória, se mesmo cumprido
parcialmente, resultou em proveito para o ente público, e em caso
positivo, em que proporção.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para julgar
totalmente
procedentes
os
embargos,
extinguindo
a
execução,
condenada a vencida no pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em R$800,00 (oitocentos reais), com correção
monetária a partir desta data.
RICARDO FEITOSA
RELATOR